Tribunal: TJPA
Processo: 0814373-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814373-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA

AGRAVADO: BERLIM INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE O INCIDIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA EXECUTADA CONTROLADA EM 99%. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTROLADORA. PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM AS ALEGAÇÕES E A AUSÊNCIA DE BENS DA EXECUTADA. CABÍVEL A INSTAURAÇÃO DO INCIDIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814373-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

AGRAVADA: MARIA DE FÁTIMA GOMES DE LIMA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
BERLIM INCORPORADORA LTDA
contra decisão monocrática que deferiu a instauração de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no contexto de um cumprimento provisório de sentença, relacionado ao processo principal nº 0007290-79.2017.8.14.0301.

Cuidam os autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE FÁTIMA GOMES DE LIMA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proferida nos autos CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA N. 0859823-06.2022.8.14.0301, ajuizada por MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA em face de BERLIM INCORPORADORA LTDA.

Na ação de conhecimento, consta que MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA ajuizou a Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais n. 0007290-79.2017.8.14.0301 em desfavor de BERLIM INCORPORADORA LTDA.

A sentença foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Deferimento parcial da tutela de urgência (id. 42956191) determinando que a partir da ciência da decisão a demandada efetue a cada dia 05 do mês o depósito da quantia correspondente a 0,5% do valor corrigido do contrato, em nome do requerente, até a entrega das chaves, a ser corrigido anualmente pelo mesmo índice de atualização previsto no contrato.

(...)

5. DO DISPOSITIVO.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmo a tutela de urgência antecipada concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta por MARIA DE FÁTIMA GOMES DE LIMA em desfavor de BERLIM INCORPORADORA LTDA, para:

a) Condenar a demandada a indenizarem à parte autora, a título de danos materiais/lucros cessantes, pagando a esta a quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestação mensal (aluguel), no período compreendido entre 09/12/2014 (data da mora firmada nesta sentença) até a data da entrega efetiva do imóvel), que deverão ser atualizados monetariamente, a contar dos respectivos meses, pelo IGP-M e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

b) Determinar a aplicação do índice IPCA na atualização do saldo devedor, exceto se o índice INCC se mostrar mais vantajoso ao consumidor, nos termos do Tema 996 do STJ;

c) Condenar a demandada a pagar em favor da parte autora indenização por danos morais ora arbitrados em valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deve contar com a incidência de atualização monetária pelo IGP-M, a partir desta data de arbitramento (Súmula 362 STJ), bem como com a incidência de juros de mora, em patamar de 1% (um por cento) ao mês, computando-se os juros a partir da data de citação das requeridas para os termos da ação, incidindo até o efetivo pagamento.

Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, a ré responde pelo pagamento da totalidade das custas e despesas processuais havidas em razão do presente feito, todas, devidamente atualizadas desde os respectivos desembolsos.

Outrossim, a demandada responde pelo pagamento de honorários advocatícios que são devidos em favor do patrono da parte autora, honorários estes ora arbitrados em patamar de 10% do valor da condenação imposta (danos materiais/lucros cessantes + danos morais) remunerando-se, assim, de maneira digna, a atuação profissional levada a efeito no caso concreto.

Fica a demandada advertida de que, em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, a parte interessada deverá deflagrar o procedimento para o cumprimento definitivo de sentença, sob pena de arquivamento.

Cumprimento de sentença: Certificado o trânsito em julgado, nos termos do art. 513, § 1º do CPC, aguarde-se em arquivo requerimento da parte interessada, na forma incidental de cumprimento de sentença, observando o disposto no inciso II do art. 509 do CPC, e, por conseguinte, intimando a parte executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas, se houver (Código de Processo Civil, artigo 523 c.c. artigo 513, §§ 1º, 2º e incisos, e §§ 3º e 5º).

Quando do requerimento previsto no artigo 523 do CPC, o exequente deverá instruí-lo com os requisitos do artigo 524 do mesmo diploma legal, em especial:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Não havendo o pagamento voluntário no prazo indicado, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios no importe de 10% (artigo 523, §1º), expedindo-se mandado de penhora, avaliação e intimação (§3º), observando-se que em caso de pagamento parcial do débito a incidência da multa e dos honorários se dará somente sobre eventual diferença apurada a desfavor do devedor (§2º).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, (data constante na assinatura digital).

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM"

Iniciada a fase executiva, a parte exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Sobrevindo a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

DECISÃO

DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica pleiteada pela parte exequente para que o sócios da empresa executada, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, Maurício Leal Moreira, Carlos André Leal Moreira e João Carlos Leal Moreira, possam responder simultaneamente pelo débito, em razão da prática de ato ilícito (prática de Crime de Estelionato qualificado) e utilização de sua personalidade jurídica como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à consumidora exequente (art. 28 e §5 do CDC).

Aduz que a parte executada concluiu a obra e não entregou a unidade habitacional (apto 202, Torre Pardelas) à exequente, vendendo a um terceiro, o que deu origem a representação criminal de nº. 0827032-72.2022.8.14.0401, por suposta prática de crime contra o patrimônio (Crime de Estelionato qualificado, previsto no art. 171, caput, inciso II, e §4º do Código Penal), que tramita pela Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

Pois bem, com a vigência do Novo Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiro, com regras e procedimento próprios, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC.

Além disso, o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto no § 4o do art. 134 do Código de Processo Civil.

A presente ação está fundada em relação de consumo, necessária, portanto, a aplicação das regras constantes no CDC e segundo art. 28, do citado diploma consumerista, é possível haver a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade quando comprovada a prática de infração da lei, fato ou ato ilícito (art. 28, caput, do CDC) ou evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor (art. 28, § 5º, do CDC).

Cuida-se da adoção da Teoria Menor da personalidade jurídica, a qual não exige o elemento subjetivo contido no art. 50 do Código Civil (abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial), bastando prática de infração da lei fato ou ato ilícito pela executada e comprovação do obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.

Portanto é importante analisar se existem indicativos da presença dos fundamentos materiais para a desconsideração, sob pena de rejeição liminar do incidente.

No caso concreto, a parte exequente requereu a desconsideração da personalidade, em razão da parte executada ter praticado ato ilícito, ao vender a unidade habitacional (apto 202, Torre Pardelas) a um terceiro, praticando, com isso, crime de estelionato qualificado, previsto no art. 171, caput, inciso II, e §4º do Código Penal.

Em consulta ao sistema PJE constatei a existência da representação criminal de nº. 0827032-72.2022.8.14.0401, que tramita perante a Vara de Inquéritos Policiais de Belém, em que fora concedida o prazo legal de 30 (trinta) dias para que o delegado de polícia realizasse as providências necessárias à instauração do procedimento investigatório. Portanto, não há se quer comprovação de que fora instaurado inquérito policial, com o fim de investigar a possível prática do crime de estelionato praticada pela executada.

Assim, não há prova da utilização da personalidade jurídica, pela parte executada, para a prática de atos ilícitos e como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, devendo tal requerimento ser indeferido.

Diante do exposto, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista a ausência dos requisitos previstos no art. art. 28, caput, e § 5º do CDC, via de consequência, indefiro os demais pedidos constantes na petição de ID. Num. 92467266, pois, decorrem do pleito de desconsideração da personalidade jurídica.

(...)

Contra este ato recorre a esta instância, pleiteando a concessão da Tutela Provisória de Urgência para que seja determinada a instauração do incidente e o regular prosseguimento, com a intimação da Agravada para apresentar resposta.

Concedi o efeito suspensivo ao ID 16344069, com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE O INCIDIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA EXECUTADA CONTROLADA EM 99%. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTROLADORA. PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM AS ALEGAÇÕES E A AUSÊNCIA DE BENS DA EXECUTADA. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO, PARA ADMITIR A INSTAURAÇÃO DO INCIDIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

Contrarrazões ao ID 16881281.

Inconformada BERLIM INCORPORADORA LTDA interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 16881283, no qual sustenta que a decisão recorrida não observou os dispositivos legais aplicáveis, precedentes judiciais, e posicionamentos doutrinários, que, se devidamente considerados, levariam ao indeferimento do agravo de instrumento. A decisão monocrática visou a instauração do incidente com base na argumentação de que os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme o artigo 50 do Código Civil, não foram comprovados, especialmente a inexistência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

O recurso aborda ainda a inaplicabilidade da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, defendendo que não houve abuso de personalidade, desvio de finalidade, ou confusão patrimonial que justificasse a medida. Além disso, argumenta que o esgotamento dos meios ordinários de execução não foi demonstrado, sendo indevida a aplicação da teoria menor.

A agravante requer a reforma da decisão, sustentando a inexistência de fundamentos para a desconsideração da personalidade jurídica, e solicita que o agravo interno seja conhecido e provido, com o objetivo de anular a decisão que determinou a instauração do incidente.

Assim, pede o provimento recursal.

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID. 17256317).

Sobreveio decisão monocrática ao ID 17256317, ementada como a seguir transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE O INCIDIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA EXECUTADA CONTROLADA EM 99%. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTROLADORA. PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM AS ALEGAÇÕES E A AUSÊNCIA DE BENS DA EXECUTADA. CABÍVEL A INSTAURAÇÃO DO INCIDIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

BERLIM INCORPORADORA LTDA interpôs AGRAVO INTERNO, aduzindo os seguintes pontos:

O recurso interposto pela BERLIM INCORPORADORA LTDA é um Agravo Interno contra uma decisão monocrática que deferiu a instauração de um Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em benefício de MARIA DE FÁTIMA GOMES DE LIMA. A Agravante argumenta que o recurso é cabível e foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis.

No caso, trata-se de um cumprimento provisório de sentença, onde a Agravada foi favorecida por uma decisão judicial que condenou a Agravante ao pagamento de danos materiais e morais. A Agravada, após não conseguir satisfazer seu crédito por meio de penhora de bens da Agravante, solicitou a desconsideração da personalidade jurídica. Esse pedido foi inicialmente indeferido pelo juízo de primeira instância, mas posteriormente deferido pela decisão monocrática que está sendo contestada.

A Agravante alega que houve um erro de julgamento, pois a decisão desconsiderou a necessidade de prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos essenciais para a aplicação da Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Além disso, argumenta que, mesmo sob a Teoria Menor, a desconsideração não pode ser aplicada sem o esgotamento dos meios de execução e sem a demonstração de insolvência da empresa.

A Agravante também contesta a relevância de um inquérito policial mencionado no processo, afirmando que não há qualquer ato ilícito comprovado que justifique a instauração do incidente. Diante disso, solicita que o Agravo Interno seja provido, reformando-se a decisão monocrática e negando-se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mantendo a regularidade e independência da pessoa jurídica da Agravante.

Contrarrazões ao ID 18381784

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

A desconsideração da personalidade jurídica tem embasamento legal, no art. 50 do CC c/c o art. 28, do CDC.

CÓDIGO CIVIL

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

CDC

Da Desconsideração da Personalidade Jurídica

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

§ 1° (Vetado).

§ 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

§ 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

§ 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Embora o contrato que origina a controvérsia esteja assinado somente pela BERLIM INCORPORADORA LTDA., o documento constante no ID. Num. 92467275 - Pág. 4, comprova que a executada é controlada 99% pela CONSTRUTORA LEAL MOREIRA e que no contrato de promessa de compra e venda consta o símbolo da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA e da AGRE evidenciando que a BERLIM INCORPORADORA LTDA. integra o mesmo grupo econômico.

O Código de Processo Civil regula o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da seguinte forma:

DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.

Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.

Comprovada pela Exequente indícios que a executada integra o mesmo grupo econômico da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA que não foram localizados bens nome da Executada, pelo que deve ser admitida a instauração do incidente e citada a empresa referida para oferecer defesa, nos termos do art. 135, do CPC.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2024